Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL E COMPENSAÇÃO DE VALORES. DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificada a contradição apontada pela parte embargante, o vício deve ser corrigido.
3. Levando em consideração que o direito dos autores está limitado ao período estabelecido pela E. Suprema Corte e, ainda, a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, observa-se que não há valores a serem incorporados ou diferenças a receber.
4. Negou-se provimento aos embargos dos apelantes e deu-se parcial provimento aos embargos do apelado.